Tribunal: TJSP
Processo: 0003045-35.2017.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Apelação criminal. Falso testemunho. Tipicidade objetiva. Compromisso legal. Dever da verdade. Não têm por lei o dever da verdade somente aquelas pessoas que estão dispensadas do compromisso legal, e isso independentemente de terem ou não elas se comprometido perante a autoridade a dizer o que realmente soubessem dos fatos. Logo, se tais pessoas mentirem, não poderão depois sofrer as agruras pela

Ementa:
Apelação criminal. Falso testemunho. Tipicidade objetiva. Compromisso legal. Dever da verdade. Não têm por lei o dever da verdade somente aquelas pessoas que estão dispensadas do compromisso legal, e isso independentemente de terem ou não elas se comprometido perante a autoridade a dizer o que realmente soubessem dos fatos. Logo, se tais pessoas mentirem, não poderão depois sofrer as agruras pela conduta criminal de falso testemunho, ainda que a autoridade inadvertidamente as tivesse compromissado. É que jamais serão testemunhas, senão meros informantes. Mas isso não implica que a testemunha ocasionalmente não advertida de modo solene e ritual se inclua nesse rol de dispensa e que, portanto, é imediatamente legal. O marco divisório, aqui, não é a expressão ritual de um compromisso em solenidade, senão a própria lei que, por si mesma, é suficiente para impor ? ou para dispensar ? o dever da verdade. Toda pessoa que, não dispensada pela lei de dizer a verdade, depõe em juízo como testemunha, o faz necessariamente sob o dever da verdade. Positivado que mentiu, haverá de responder criminalmente nos termos da lei penal, ainda que a autoridade não tenha ocasionalmente formalizado seu compromisso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003045-35.2017.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCELO
APARECIDO RANCURA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para condenar
Marcelo Aparecido Rancura a dois (2) anos de reclusão, a ser cumprida, se o caso, em
regime inicial aberto, além dez (10) dias-multa, substituída, por ora, a pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade, por igual período, além de outros dez
(10) dias-multa, sem prejuízo da pena pecuniária original, fixadas ambas no valor unitário
mínimo. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003045-35.2017.8.26.0319 - Lençóis Paulista - VOTO No 11362 2/8
Apelação Criminal no 0003045-35.2017.8.26.0319
Comarca/Vara: 3a Vara Cumulativa do Foro de Lençóis Paulista
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Marcelo Aparecido Rancura
Voto no 11.362
Apelação criminal. Falso testemunho. Tipicidade objetiva.
Compromisso legal. Dever da verdade. Não têm por lei o dever da
verdade somente aquelas pessoas que estão dispensadas do
compromisso legal, e isso independentemente de terem ou não
elas se comprometido perante a autoridade a dizer o que realmente
soubessem dos fatos. Logo, se tais pessoas mentirem, não poderão
depois sofrer as agruras pela conduta criminal de falso
testemunho, ainda que a autoridade inadvertidamente as tivesse
compromissado. É que jamais serão testemunhas, senão meros
informantes. Mas isso não implica que a testemunha
ocasionalmente não advertida de modo solene e ritual se inclua
nesse rol de dispensa e que, portanto, é imediatamente legal. O
marco divisório, aqui, não é a expressão ritual de um
compromisso em solenidade, senão a própria lei que, por si
mesma, é suficiente para impor ? ou para dispensar ? o dever da
verdade. Toda pessoa que, não dispensada pela lei de dizer a
verdade, depõe em juízo como testemunha, o faz necessariamente
sob o dever da verdade. Positivado que mentiu, haverá de
responder criminalmente nos termos da lei penal, ainda que a
autoridade não tenha ocasionalmente formalizado seu compromisso. Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público em face
da sentença de primeira instância que absolveu Marcelo Aparecido
Rancura da imputação de infração ao delito do artigo 342, parágrafo
1o do Código Penal, fazendo-o com fulcro no artigo 386, inciso III do
Código de Processo Penal.
Em suas razões, o Ministério Público pleiteia a condenação de
Marcelo nos exatos termos da denúncia (fls. 144-150).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003045-35.2017.8.26.0319 - Lençóis Paulista - VOTO No 11362 3/8
Devidamente recebido, processado e contra-arrazoado o
recurso, manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça por seu
provimento a fim de ser reformada a sentença (fls. 165-167).
É o relatório.
Dá-se provimento ao recurso.
A existência material dos fatos está devidamente documentada
nos autos pela prova oral produzida.
A autoria também é inconteste, destacando-se que Marcelo
confessou haver prestado falso testemunho.
É dos autos que, durante o expediente forense, na sala de
audiências do 1o Ofício Judicial de Lençóis Paulista, o apelante
Marcelo Aparecido Rancura fez então afirmação falsa como
testemunha no processo penal no 0004470-68.2015.8.26.0319, com a
finalidade de produzir prova destinada a produzir efeito em processo
penal.
Segundo a denúncia, Marcelo foi ouvido como testemunha no
processo movido contra Celso Ricardo Galego, pela prática de crime
de embriaguez ao volante, ocorrido em 2015.
Na ocasião de seu depoimento em Juízo, Marcelo fez afirmação
falsa, dizendo que Celso não estava ao volante no dia dos fatos,
dizendo que o condutor era um “rapaz gordinho” desconhecido,
anotando que Celso desceu pelo lado do passageiro (mídia).
Ocorre que policiais militares presenciaram Celso na condução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003045-35.2017.8.26.0319 - Lençóis Paulista - VOTO No 11362 4/8
do veículo, no momento em que avançou sinal vermelho e o
abordaram, constatando sua embriaguez, o que mais tarde foi
comprovado por exame clínico. O testemunho dos policiais militares
João Soares e Faulher Ricardo da Silva Geraldo foi preciso e apto à
condenação de Celso, a despeito do testemunho de Marcelo que,
com seu depoimento, naquele processo contrariou a versão dos
policiais.
Já quando interrogado nestes autos, o réu confirmou que faltou
com a verdade na condição de testemunha, aduzindo que foi verdade
o que disse o policial e que foi “coagido” por (Celso) Ricardo Galego a
dar versão que o inocentasse. Contou que vendeu um carro para
Galego e que ainda tinha valores a receber, mas Galego lhe pediu
que mentisse acerca daquela acusação para livrá-lo da condenação,
impondo essa mentira como condição para que recebesse o dinheiro
devido pela venda do carro (mídia).
A testemunha Faulher rememorou o testemunho anteriormente
prestados nos autos do outro processo, detalhando que presenciou o
delito de embriaguez ao volante por parte de Celso Galego, já que
participou daquela abordagem e procedimentos, com a verificação de
que Celso estava embriagado. Tal ocasionou, sempre segundo
Faulher, o recolhimento do veículo e registro da ocorrência, não
havendo a menor dúvida que era Galego que conduzia o veículo,
versão essa que contraria frontalmente o testemunho prestado por
Marcelo naqueles autos (mídia).
Como se vê, não resta dúvida de que Marcelo prestou falso
testemunho, o que ele próprio admite, remanescendo como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003045-35.2017.8.26.0319 - Lençóis Paulista - VOTO No 11362 5/8
fundamento para sua absolvição somente os argumentos defensivos
de que não seria necessário ao depoente falar a verdade, uma vez
que não tinha prestado juramento e da atipicidade da conduta por não
haver o falso testemunho influenciado no resultado daquela sentença.
Contudo, por qualquer dessas razões, inviável o pleito de
absolvição, já que inequívoca a mendacidade na conduta do réu.
Realmente, as provas são simplesmente robustas e apontam com
segurança e certeza que a apelante fez afirmação falsa e calou a
verdade sim em Juízo para favorecer Celso Ricardo Galego, réu no
processo no 0004470-68.2015.8.26.0319, em trâmite pela 1a Vara
Judicial de Lençóis Paulista.
Ressalte-se que não é necessário que o falso norteie o
julgamento da causa em que se produziu. Basta sua potencialidade
lesiva, não tornando, portanto, atípica a conduta o fato de não ter o
depoimento mendaz levado o sistema de justiça criminal a um erro de
julgamento. Na condição de testemunha de um crime, todos têm a
obrigação legal de dizer a verdade sabida dos fatos, incorrendo os
infratores, por consequência, na sanção correspondente a essa
infração
independentemente
de
ter
o
testemunho
originário
convencido ou não o julgador.
Necessário também refletir que não se há de falar em
insignificância penal quanto à conduta do apelante. Veja-se que
visava ela fulminar tópico simples crucial do julgamento de então ― a
autoria, nada menos ― e não detalhe ínfimo do que ali se apreciava.
Logo, não há como dizer bagatelar essa conduta, independentemente
de ter ou não, como dito, sido tomada como elemento de convicção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003045-35.2017.8.26.0319 - Lençóis Paulista - VOTO No 11362 6/8
decisivo para nortear o julgamento daquela causa.
Também não ficou demonstrado de qualquer forma a aventada
coação exercida por Galego para que Marcelo mentisse acerca dos
fatos, não sendo suficiente a mera alegação de que restaria
impossibilitado de receber os valores devidos pela venda de um carro
caso falasse a verdade. Ora, fosse o caso caberia a Marcelo cobrar
seu crédito judicialmente, sem prejuízo de tomar providências em face
do devedor.
Não há que se falar em atipicidade da conduta em razão da
inexigibilidade de conduta diversa, tampouco em estado de
necessidade, até porque ausente prova certa que subsidiasse
qualquer dessas alegações. Isto porque sequer houve demonstração
de tais alegações acerca de eventual coação sofrida por Marcelo.
Aliás, não há previsão legal que autorize testemunha a mentir em
juízo para defesa própria ou de terceiros. Deveria o réu proceder de
forma lícita, qual seja, utilizar-se dos meios legais para sua proteção,
denunciando eventuais ameaças, caso elas existissem.
Igualmente, não prospera o pleito de absolvição por ausência de
compromisso expresso de dizer a verdade. A ninguém é dado o
direito de eximir-se de suas responsabilidades por desconhecimento
da lei. Embora a praxe forense seja expressar alerta solene de que a
testemunha deve dizer a verdade, não é a ausência desse aviso
suficiente para dar àquele que é ouvido como testemunha o direito de
faltar com a verdade, induzindo o juízo a erro e dificultando a Justiça.
Aliás, saber que a testemunha não pode mentir em juízo é coisa de
domínio popular e, a rigor, sequer se faz mesmo necessário adverti-la

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003045-35.2017.8.26.0319 - Lençóis Paulista - VOTO No 11362 7/8
disso.
Necessário distinguir: não têm por lei o dever da verdade
aquelas pessoas que estão dispensadas do compromisso legal, e
isso independentemente de terem ou não elas se comprometido
perante a autoridade a dizer o que realmente soubessem dos fatos.
Logo, se tais pessoas mentirem, não poderão depois sofrer as
agruras pelo falso testemunho, ainda que a autoridade
inadvertidamente as tivesse compromissado. É que jamais serão
testemunhas, senão meros informantes. Mas isso não implica que a
testemunha ocasionalmente não advertida de modo solene e ritual se
inclua nesse rol que, portanto, é imediatamente legal. O marco
divisório, aqui, não é a expressão ritual de um compromisso em
solenidade, senão a própria lei que, por si mesma, é suficiente para
impor, ou dispensar, o dever da verdade. Toda pessoa que, não
dispensada pela lei de dizer a verdade, depõe em juízo como
testemunha, o faz necessariamente sob o dever da verdade.
Positivado que mentiu, haverá de responder criminalmente nos
termos da lei penal, ainda que a autoridade não tenha ocasionalmente
formalizado seu compromisso.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito.
Feitas as considerações de mérito, passa-se à dosimetria.
Inicialmente, verifica-se que, analisados os critérios do artigo 59
do Código Penal, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003045-35.2017.8.26.0319 - Lençóis Paulista - VOTO No 11362 8/8
seja, dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
Na segunda fase, não há agravantes. Presente a atenuante da
confissão, que, todavia, se faz inoperante quanto à pena imposta, que
não há de ficar aquém do mínimo cominado em lei, por observância à
Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Ausentes outras causas de aumento ou diminuição, ficam as
penas em dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
Presentes os requisitos pessoais favoráveis, cabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
prazo da pena de reclusão originalmente imposta, além do
pagamento de outros dez (10) dias-multa, estes de caráter
substitutivo.
Fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena,
único, aliás, compatível com a substituição efetuada.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso para
condenar Marcelo Aparecido Rancura a dois (2) anos de reclusão,
a ser cumprida, se o caso, em regime inicial aberto, além dez (10)
dias-multa, substituída, por ora, a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade, por igual período, além de
outros dez (10) dias-multa, sem prejuízo da pena pecuniária original,
fixadas ambas no valor unitário mínimo.
Mazina Martins
Relator